Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-28.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001530-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JULIO CESAR SANTOS - CPF: 061.088.441-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001530-28.2022.8.11.0015

APELANTE: JULIO CESAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a suficiência das provas para a condenação do recorrente, especialmente a validade dos depoimentos de policiais militares e a negativa de autoria sustentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

4. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

5. A negativa de autoria do recorrente, baseada em suposta armação policial, não encontra suporte em elementos probatórios que demonstrem coação ou falsificação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) quando demonstrada a materialidade por laudos periciais e a autoria por depoimentos harmônicos de policiais militares, corroborados por elementos circunstanciais robustos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput;
Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 86.035, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 18.12.2006; TJMT, Ap. 119136/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 15.02.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001530-28.2022.8.11.0015

APELANTE: JULIO CESAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Júlio César Santos,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001530-28.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Júlio César Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 00h05, em via pública, na avenida das Acácias, rodoviária municipal, nesta cidade de SinopMT, os denunciados JÚLIO CÉSAR SANTOS e TALIENE DA SILVA BRÁS, traziam com eles, para fins de traficância, 04 (quatro) porções de massa líquida de cocaína, pesando 84,0g (oitenta e quatro gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, indicando que um casal fazia, em conjunto, o comércio de entorpecentes em torno da rodoviária, bem como que o masculino chamava-se JÚLIO e possuía o vulgo “Pipoca”, pessoa que já era conhecida no meio policial por ser traficante de drogas.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou até as proximidades da rodoviária local, quando alguns suspeitos avistaram a viatura e empreenderam fuga a pé, contudo fora realizada a abordagem do casal com as características acima informadas.

O denunciado JÚLIO CÉSAR encontrava-se visivelmente sob o efeito de drogas, sendo necessário o uso de força para conter sua exaltação. Durante a busca pessoal, foram localizadas na bolsa da denunciada TALIENE duas pedras grandes de pasta base de cocaína e R$456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro trocado, sendo que uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) era falsa.

Durante entrevista informal, os denunciados relataram que em um local próximo à mata da Pizzaria Buritis, havia mais entorpecentes, onde havia mais 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] II.B.1. Da materialidade do crime:

A materialidade restou comprovada diante das provas juntadas aos autos. Em análise do auto de prisão em flagrante às fls. 07/08, boletim de ocorrência às fls. 11/13, auto de apreensão encartado às fls. 39/40, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 42/43, laudo pericial da POLITEC às fls. 177/186 e laudo definitivo às fls. 130/134,
restou apurado, na análise do material apreendido, que os réus tinham em suas posses, 04 (quatro) porções de massa líquida de cocaína, pesando 84,0g (oitenta e quatro gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II.B.2. Da autoria do crime de tráfico:

A autoria do réu Julio Cesar, em análise do caderno processual, também é inconteste.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A testemunha Ademar Baldoino dos Santos, policial condutor, declarou em juízo que a equipe recebeu uma denúncia sobre um casal praticando tráfico de entorpecentes na região da rodoviária, sendo eles o vulgo “Pipoca” e uma senhora, sua amásia, vulgo “Tatá”. Em rondas na região, na rua das Avencas em direção ao Palmeiras com o Pitangueiras, visualizaram algumas pessoas que, ao constatarem a aproximação da viatura começaram a empreender fuga, razão pela qual começaram a realizar o acompanhamento dos indivíduos, constatando tratar-se precisamente das pessoas indicadas na denúncia. Relatou que o vulgo “Pipoca”, réu, a princípio resistiu a abordagem e se recusou a obedecer as ordens policiais, se mostrando exaltado, o que levou a crer que estaria em situação de flagrante. Após imobilizado, foi feita busca pessoal no réu e em sua amásia, com quem foi encontrado duas pedras grandes de cocaína e dinheiro trocado. Uma vez identificados, a amásia, buscando livrar o réu de sua responsabilidade pelo crime, haja vista que ostenta longa ficha de antecedentes, teria relatado que haveria mais entorpecentes guardados em outro local, momento em que propôs a polícia se haveria a possibilidade de, depois de indicado referido local, serem liberados. A polícia então se dirigiu até o local apontado por Taliene, uma mata atrás da pizzaria “Buritis”, onde estavam depositadas, dentro da mata, mais duas pedras de cocaína, que foram apreendidas, encaminhando os sujeitos à delegacia. Relatou que, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu tentou, por diversas vezes, omitir sua verdadeira identidade, relatando nomes que não condiziam com o seu. Contudo, por já ser de conhecimento da polícia a real identidade do réu, foi qualificado e preso em flagrante. Disse que ambos já são conhecidos no meio policial e que a abordagem se deu na região da Acássias. Relatou que realizou a busca pessoal no réu Júlio Cesar e que os entorpecentes encontrados na bolsa de Taliene eram duas porções grandes de pasta base de cocaína, conforme busca realizada pela Cabo Emily. Disse que não foram encontrados no local quaisquer usuários que tenham relatado ter adquirido drogas com os réus.

A testemunha Rodrigo Gomes Ribeiro, policial condutor, relatou em juízo que foi repassado a equipe informações a respeito de um casal, na área central próxima a rodoviária, que estariam praticando tráfico de drogas. Por conta disso, a guarnição se deslocou até o local e, nas proximidades, os indivíduos foram localizados, momento em que foi feita a abordagem de ambos. Disse que o réu Julio Cesar resistiu a abordagem, aparentando estar sob efeito de entorpecentes, e feita a revista pessoal, não foi encontrado nada de ilícito. Em buscas na amásia de vulgo “Tatá” foram encontrados, em sua bolsa, porções de entorpecentes e dinheiro trocado. Disse que sua companheira, no intuito de “aliviar” a responsabilidade do companheiro, ofereceu a polícia mostrar o local onde haveria mais entorpecente em depósito, em um terreno baldio perto de uma pizzaria. Deslocando-se até o local foram até o terreno, onde encontraram duas porções grandes e uma sacola. O réu, vulgo “Pipoca” atribuiu identidade falsa a si mesmo, mas como já era conhecida pela polícia a real identidade do réu, foi feita checagem no sistema policial, momento em que constataram que o réu deveria estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Em razão disso, o casal foi encaminhado até a delegacia e preso em flagrante. Disse que o réu já conhecido pela polícia por passagens pretéritas de tráfico, e que a vulgo “tatá” disse que moravam juntos, havendo um relacionamento amoroso entre eles. Relatou que, no momento da abordagem, a ré não disse, em momento algum, que as drogas seriam somente suas, e que teria oferecido mostrar o local de depósito dos demais entorpecentes para, como recompensa, serem liberados pela polícia. Relatou que foram abordados uma quadra de distância da rodoviária. Disse que sabiam que o réu não estava relatando sua verdadeira identidade por ser “figurinha carimbada” da polícia, e que havia nos cadastros policiais o nome real com a foto do réu. Inclusive, disse que o réu tentou atribuir sua identidade como se fosse a do irmão, a qual, mediante checagem, não era compatível. Disse que, quando feita a busca inicial pela cabo Emily na vulgo “Tatá” em um banheiro próximo, o réu vulgo “Pipoca” foi revistado pelo policial Badoino, não sabendo dizer se os réus consumiram os entorpecentes pouco tempo antes da polícia chegar. Disse que as porções foram encontradas, em um primeiro momento, na bolsa da ré de vulgo “Tatá”, não sabendo dizer, especificamente, como os entorpecentes estavam acondicionados. Atrás da pizzaria, as porções grandes de pasta base de cocaína estavam enterradas em terreno atrás da pizzaria.

O acusado Júlio Cesar negou a autoria do crime. Relatou que foi preso em setembro no bairro Boa Esperança, quando foi buscar documentos referentes a sua tornozeleira eletrônica. Disse que foi abordado pelos policiais quando foi encontrada uma arma dentro do carro do motorista “Uber”, dizendo que o réu estaria “dando muito trabalho”. Relatou que lhe deram prazo de um mês para colocar a tornozeleira, e que logo em seguida ele e sua esposa começaram a trabalhar. No dia dos fatos, foi buscar sua esposa no serviço e estava esperando ela sair quando a polícia se aproximou e começou a agredi-lo. Negou que estivesse exaltado ou que tivesse resistido à polícia e que assim que sua esposa saiu já foi abordada, momento em que sua bolsa foi levada para longe. Relatou que a polícia disse ter recebido denúncia sobre ele e sua mulher e que começou a sofrer ameaças da polícia. Disse que o dinheiro do trabalho de sua esposa, que estava dentro da bolsa, foi apreendido, e que as drogas foram colocadas na bolsa de sua mulher para incriminá-los. Relatou que a esposa estava trabalhando como faxineira em um restaurante e que é usuária de drogas, mais especificamente “maconha”. Disse que sua esposa não é usuária de cocaína. Relatou que teve apreendido seu celular, relógio, correntes e dinheiro de sua esposa, recebido como pagamento pelo seu trabalho. Relatou que não estava mais utilizando entorpecentes, e que ele e sua esposa foram ameaçados pela polícia.

Estas são as provas dos autos e por elas se pode extrair dados concretos da autoria do réu Bruno, uma vez que praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Pela análise dos depoimentos dados, há provas claras da traficância praticada pelo réu.

Com efeito,
as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu
.

Conforme destacado pela promotora de justiça em alegações finais é caso de condenação pelo crime de tráfico, estando a materialidade e a autoria do crime plenamente comprovadas, conforme depoimentos policiais e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

A tese de negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição
, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais
, pelo frágil e inverossímil álibi invocado pelo acusado, e pelos dados extraídos do celular apreendido.

Isto porque, tanto a versão relatada pelo réu em sede de inquérito policial, quanto em alegações finais não foram corroboradas por quaisquer elementos probatórios.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF – RHC – Rel. Min. Moreira Alves – JSTF-Lex 125/332).

[...]

Mosaico probatório forte e coeso em desfavor do acusado, seguindo a trilha apontada pelo Ministério Público na denúncia, possibilita a prolação de sentença condenatória.

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida pela testemunha para lançar sobre os ombros do réu a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas, tornando astênica a prova neste sentido. Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Todos estes elementos são suficientes para imputar a autoria ao réu. O feixe de provas aponta na mesma direção, portanto, caracterizado o tráfico, a condenação é medida que se impõe. [...].

De igual modo, destaco trechos do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 236825219 - Págs. 02/03); do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 236825215 - Pág. 01); dos Laudos de Constatação de Substância Entorpecente Provisório e Definitivo (ID’s 236825240 e 236825672), e, sobretudo, pelas declarações prestadas pelas testemunhas nas duas fases processuais.

Com relação à prova oral colacionada nos autos desta Ação Penal, cumpre trazer à baila, inicialmente, as declarações prestadas pelo Policial Militar Ademar Baldoino dos Santos, um dos responsáveis pela Prisão em Flagrante Delito do recorrente, no curso das investigações.

Na oportunidade, o militar relatou que sua equipe policial estava realizando ronda e recebeu a notícia de que um casal estava comercializando entorpecente nas imediações da rodoviária; explicou que, no relato apócrifo, foi dito que o autor do crime era a pessoa com a alcunha de “PIPOCA”, conhecida do meio policial pelo comércio malsão. Narrou, ademais, que ao chegarem no local dos fatos, o apelante e sua companheira, ao perceberem a presença dos agentes da lei, empreenderam fuga, mas, ao final, foram interceptados. Asseverou, também, que após a revista pessoal, foram encontradas algumas porções de cocaína na bolsa da outra agente criminosa, Taliene da Silva Brás, assim como a quantia equivalente a R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro trocado. [...]

Posteriormente, quando ouvido no curso da Ação Penal, o Policial Militar Ademar Baldoino dos Santos ratificou as declarações prestadas anteriormente, asseverando, em síntese, que na data dos fatos a sua equipe policial estava realizando ronda pela cidade e recebeu uma “denúncia” informando que o recorrente, conhecido popularmente pela alcunha “Pipoca”, estava traficando droga com sua companheira nas redondezas da rodoviária. Explicou, ademais, que os agentes da lei se deslocaram até o local e lograram êxito em apreender, com a amásia do apelante, duas porções de cocaína, além de expressiva quantia em dinheiro trocado. Narrou, outrossim, que a mulher, buscando livrar seu companheiro das implicações legais de sua conduta ilícita, afirmou que poderia conduzir os militares a um local no qual tinham guardado mais entorpecentes. Asseverou, também, que a equipe policial se deslocou à região da mata indicada pelos agentes criminosos e apreendeu mais duas porções de cocaína. Em suas palavras: [...].

A seu turno, o Policial Militar Rodrigo Gomes Ribeiro, quando inquirido em juízo, prestou declarações nesse mesmo sentido. Confira-se:

“(...) Foram passadas informações para nossa equipe que na área central ali, mais precisamente na rodoviária, tinha um casal fazendo tráfico entorpecentes e (...) nossa equipe deslocou até aquele local, naquela região, (...) foi visualizado dois indivíduos, dois ou três indivíduos, (...) onde foi tentado fazer abordagem dos mesmos, mas eles foram deslocar um pouco, e (...) foi feito a abordagem no casal no qual o suspeito Júlio César (...), o “Pipoca”, resistiu à abordagem, mas conseguimos realizar abordagem mesmo, foi feito a revista e com ele não foi encontrado nada, e aí com a sua namorada, (...) sua esposa, a “Tatá”, já era conhecida também nossa, já foi encontrado duas porções dentro da bolsa dela e mais uns quatrocentos e poucos reais. (...) A Tatá nos passou informações, tentando, no caso, (...) aliviar para o lado do “Pipoca”, que teria mais drogas em um terreno baldio perto da Pizzaria Buritis. A nossa guarnição se deslocou ao local aonde a mesma nos indicou, o terreno onde estaria a droga, eu fui no terreno no fundo lá e achei duas porções grandes em uma sacola. (...) Ele já era conhecido já, nós (...) já tinha alguns registros dele pela inteligência (...)”. (ID 236825723).

Por sua vez, quando interrogado pela autoridade judiciária, Júlio César Santos negou a prática delitiva, afirmando, em suma, que tudo não passou de uma armação dos agentes policiais, os quais “colocaram” os entorpecentes na bolsa de sua companheira com objetivo de incriminá-los injustificadamente.

Ainda, narrou que sua esposa é usuária apenas de maconha, mas não de cocaína. Outrossim, alegou que o dinheiro encontrado na bolsa de sua amásia consistia no pagamento pelo seu trabalho, como faxineira (ID 236825723). É importante mencionar, nesse contexto, que a presente Ação Penal foi desmembrada em relação à ré Taliene da Silva Brás, notadamente porque ela não foi encontrada para ser citada.

Por essa razão, ela não foi interrogada durante a fase judicial e, na Delegacia de Polícia, optou por exercer sua garantia fundamental ao silêncio (ID 236825235 - Pág. 02).

Com efeito, embora o recorrente negue a prática criminosa, as provas reunidas no caderno processual deixam claro que ele, junto de sua companheira, Taliene da Silva Brás, no dia 23.11.2021, comercializou entorpecente, do tipo cocaína, nas imediações da Rodoviária de Sinop, e, além disso, tinha em depósito algumas outras porções de droga em um terreno baldio
.

Nesse sentido, os Policiais Militares Ademar Baldoino dos Santos e Rodrigo Gomes Ribeiro foram categóricos ao afirmar, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que o recorrente era conhecido pelo meio policial por ser um traficante de entorpecentes; ainda, os dois agentes da lei explicaram que, na data dos fatos, após receberem uma “denúncia”, foram às imediações da rodoviária municipal e constataram que, de fato, o apelante e sua companheira estavam comercializando droga, levando consigo, inclusive, significativa quantia em dinheiro trocado - R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais. Não bastasse isso, a dupla criminosa ainda tinha duas porções grandes de cocaína armazenadas em um terreno baldio
.

E bem a propósito, não custa rememorar que, conforme preceitua o Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas dessa Corte Estadual, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, o simples fato de o entorpecente ter sido apreendido, incialmente, na bolsa de sua ex-companheira, não afasta a responsabilidade penal do recorrente, porque ele agiu, no mínimo, em coautoria – considerando que a dupla criminosa não foi denunciada pela prática do crime capitulado no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 (associação para o tráfico) – e, por isso, existindo nítida convergência de vontades entre os agentes delitivos, era desnecessária a apreensão de entorpecente a sua posse para a caracterização do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Aliás, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando estiver comprovado o liame subjetivo entre os agentes criminosos, basta que haja a apreensão de entorpecentes com um deles para evidenciar a prática do delito de tráfico de drogas por todos eles.

[...]

Por todas essas razões, é evidente que deve ser mantida a condenação de Júlio César Santos pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
(id. 247197164).

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 4 porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
84 gramas
. Os laudos periciais de constatação confirmaram a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, a autoria encontra respaldo em um conjunto probatório sólido e consistente, que inclui não apenas a apreensão de entorpecentes em posse do casal, em quantidade razoável, mas também o contexto da prisão, marcado pela tentativa de fuga durante a abordagem, e as circunstâncias da localização da droga.

As declarações dos agentes policiais que participaram da apreensão demonstram, de forma firme e coerente, que o acusado e sua companheira estavam diretamente vinculados ao armazenamento da substância ilícita, com disposição típica de práticas de tráfico.

O policial militar, Ademar Baldoino dos Santos, ao ser ouvido em juízo, relatou que recebeu denúncia sobre um casal, conhecido como “Pipoca” e “Tatá”, praticando tráfico de drogas próximo à rodoviária. Durante patrulhamento, identificaram e abordaram os suspeitos que tentaram fugir, sendo encontrados com eles cocaína e dinheiro. Além disso, afirmou que amásia apontou a existência de mais drogas em outra localidade, posteriormente apreendidas. Acrescentou que o réu, já conhecido no meio policial, tentou ocultar sua identidade no flagrante, mas foi identificado e preso. Por fim, esclareceu que não havia usuários no local que confirmassem a compra de entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Rodrigo Gomes Ribeiro, o qual narrou em juízo que recebeu informações sobre um casal, "Pipoca" e "Tatá", praticando tráfico de drogas próximo à rodoviária. Após localizá-los, abordaram-nos, mas o réu resistiu e apresentou identidade falsa, sendo posteriormente identificado como indivíduo com antecedentes criminais. Detalhou que durante a revista foram encontrados entorpecentes e dinheiro na bolsa de "Tatá", que indicou à polícia outro local onde havia mais drogas enterradas.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Por seu turno, o recorrente negou a autoria do crime, afirmando que foi abordado pela polícia ao buscar sua esposa no trabalho e que ambos sofreram ameaças. Relatou que os policiais o agrediram e acusaram injustamente, alegando que as drogas encontradas
foram “plantadas” na bolsa de sua esposa
. Disse que o dinheiro apreendido era fruto do trabalho dela como faxineira e negou que ela usasse cocaína,
embora fosse usuária de maconha
. Asseverou ainda que não estava mais utilizando entorpecentes e que seus pertences, como celular e dinheiro, foram confiscados.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, que narraram, minuciosamente, a diligência policial, inclusive destacando que a denúncia recebida citava especificamente o nome do apelante, o qual já era conhecido no meio policial como traficante, o que facilitou a sua localização e abordagem.

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, e não há indícios de que os agentes tiveram a intenção de forjar o flagrante para prejudicá-lo com a imputação falsa de crime.

Não se pode sequer cogitar que a droga apreendida tivesse outra destinação que não o comércio ilícito, especialmente considerando a afirmação do acusado de que sua amásia é usuária apenas de maconha, e não de cocaína.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Ademais, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025